Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE E DIREITO DE PREFERÊNCIA EM ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECONVENÇÃO. LUCROS CESSANTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor com pedido de reforma de sentença que julgou improcedente o reconhecimento do direito de preferência na aquisição de imóvel público alienado pela TERRACAP e a indenização por benfeitorias realizadas. A apelante alega cerceamento de defesa e busca, ainda, a nulidade do leilão. A ré apelada, TERRACAP, impugna a admissibilidade do recurso por falta de dialeticidade e requer o não conhecimento do pedido de antecipação de tutela recursal. A segunda ré, SERRA BONITA IMÓVEIS LTDA, apresenta reconvenção buscando indenização por ocupação indevida do imóvel a título de lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar o cumprimento do requisito de dialeticidade recursal; (ii) analisar a admissibilidade do pedido de concessão de efeito suspensivo; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa na condução da audiência de instrução e julgamento; (iv) avaliar o direito de preferência na aquisição do imóvel e o direito à indenização por benfeitorias; (v) apreciar o pedido reconvencional de indenização por ocupação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dialeticidade recursal é atendida quando as razões do recurso expõem de forma adequada e clara os fundamentos do pedido de reforma. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas e considera suficiente a repetição de argumentos desde que estes sejam capazes de impugnar os fundamentos da decisão recorrida.
4. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser autônomo e dirigido ao relator conforme prevê o art. 1.012, § 3o e § 4o, do CPC, e o Regimento Interno do TJDFT, o que não ocorreu no caso em exame.
5. O indeferimento da redesignação da audiência não implica cerceamento de defesa quando a prova testemunhal não é essencial à solução da controvérsia e a matéria pode ser decidida com base na prova documental, nos termos do art. 370 do CPC.
6. A propriedade do imóvel objeto da controvérsia pertence à TERRACAP, uma vez rescindido o contrato de compra e venda e restituído o bem ao patrimônio público. A cessão de direitos realizada sem a anuência da TERRACAP é considerada nula por objeto ilícito, conforme art. 166, II, do CC. O direito de preferência exige documento público autorizador da ocupação, inexistente no caso.
7. A ocupação irregular de imóvel público configura mera detenção, o que impede o reconhecimento de posse e, por consequência, a indenização por benfeitorias ou retenção, conforme Súmula 619 do STJ e art. 1.208 do CC.
8. A reconvenção da segunda ré por lucros cessantes é improcedente, pois não houve comprovação de que o autor ocupou o imóvel após a arrematação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.012, § 3o e § 4o, 370; CC, arts. 166, II, 1.208, 1.219, 1.220; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022; TJDFT, Acórdão 1390646, 0702042-23.2021.8.07.0018, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 01/12/2021; TJDFT, Acórdão 1914264, 07381928320238070001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 28/08/2024.